Tribunal: TJPA
Processo: 0802556-93.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10863 - Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802556-93.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SANEAMENTO BÁSICO E PAVIMENTAÇÃO URBANA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público, reformando sentença para condenar o ente municipal a realizar obras de saneamento básico e pavimentação na Rua WE-14B, conjunto Cidade Nova II, bairro Coqueiro, em Ananindeua-PA, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição judicial de obrigação de fazer ao ente municipal para realização de obras de saneamento básico e pavimentação viola os princípios da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa, diante da omissão estatal comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais relacionados ao saneamento básico, pavimentação e dignidade da pessoa humana, em casos de omissão estatal injustificada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A discricionariedade administrativa e a limitação orçamentária não afastam a obrigação de efetivar direitos fundamentais constitucionalmente previstos, quando verificada a inércia da Administração Pública.

5. Ausência de comprovação de efetiva execução de políticas públicas capazes de afastar a omissão apontada, sendo inaplicável a dilação de prazos pretendida pelo ente público agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A omissão estatal no cumprimento de deveres essenciais justifica a intervenção judicial para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

2.

A discricionariedade administrativa não pode ser invocada como justificativa para perpetuar violações a direitos fundamentais sociais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 225; CPC, art. 932, III; Lei nº 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1409689/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp nº 1804607/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

em

apelação cível

interposto pelo
Município de Ananindeua
, contra decisão monocrática (Id n° 17114706) que deu provimento ao recurso de apelação nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

O Parquet pleiteia nos autos de origem a condenação do Ente Municipal “na obrigação de fazer com objeto de apresentar e executar projetos de saneamento básico consistente no desentupimento do sistema de esgoto e a pavimentação asfáltica na Rua WE 14B, do Conjunto Cidade Nova II, Bairro coqueiro Ananindeua-PA”.

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na presente ação civil pública, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC (Id n° 3211264).

O Ministério Público interpôs recurso de Apelação alegando que não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente e essenciais à garantia da dignidade da pessoa humana. Ressaltou que o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de o Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer para a efetivação de direitos fundamentais (Id n° 17114706).

Em decisão, o recurso foi provido para reformar a sentença vergastada e condenar o Município de Ananindeua na obrigação de fazer consistente na execução dos serviços de saneamento, pavimentação e drenagem na Rua WE 14-B, conjunto Cidade Nova II, no bairro cidade nova (coqueiro), Município de Ananindeua.

Devendo o Ente Municipal, em 30 (trinta) dias, entregar projeto de trabalho para a consecução da obrigação, o qual deverá apontar a data de início das obras, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias da entrega do projeto, bem como a data prevista para a conclusão, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na forma do art. 11 da Lei Federal nº 7.347/1985.

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs o presente Agravo Interno, e reiterou os fundamentos de suas manifestações anteriores, alegando, em síntese a violação ao princípio da separação dos poderes, a ausência de omissão estatal justificadora da intervenção judicial; e necessidade de respeito à discricionariedade administrativa e ao planejamento orçamentário.

Alegou a inadequação da intervenção judicial para impor políticas públicas específicas e a possibilidade de dilação de prazo para cumprimento da obrigação, ante a suposta implementação parcial das medidas solicitadas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do Agravo Interno, sustentando a procedência da condenação judicial imposta, diante da comprovação de violação a direitos fundamentais dos moradores da área afetada (Id n° 18874889).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a questão à manutenção da decisão monocrática que reconheceu o direito à execução de serviços essenciais de saneamento básico e pavimentação urbana, para garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o Município de Ananindeua, ora agravante, insiste na tese de que a decisão judicial violaria a discricionariedade administrativa e o princípio da separação dos poderes, em flagrante desacordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao mérito, cumpre ressaltar que a prestação de serviços de saneamento básico, pavimentação e drenagem, além de compor o núcleo dos direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal, encontra-se igualmente atrelada aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e à promoção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225).

A omissão do ente público no cumprimento dessas obrigações justifica, sim, a intervenção do Poder Judiciário, nos termos da orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (STF - ARE: 1409689 RJ, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024)

Outrossim, a ausência ou precariedade da prestação dos serviços públicos essenciais, conforme constatado no Inquérito Civil nº 000224-440/2018 e nas provas coligidas nos autos, revela omissão estatal injustificada e incompatível com a realização do Estado Democrático de Direito.

A alegação de limitação orçamentária ou discricionariedade na alocação de recursos não pode prevalecer como escusa para a inércia administrativa, como bem assentado no julgamento do REsp 1.804.607/MS:

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas. 2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados. 3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados. 4. Nesse diapasão, observa-se que há
contradictio in adjecto
no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11 .445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário. 5. Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708.667 AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4 .2009, DJe 29.5.2009. 6. O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8 .9.2014). 7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16 .11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004. 8. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1804607 MS 2019/0043834-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Assim, resta evidenciado que a decisão agravada observou com rigor os princípios constitucionais, em especial a efetividade dos direitos sociais e a proteção da dignidade da pessoa humana, não havendo qualquer mácula que autorize a sua reforma.

A tentativa de relativizar a precariedade dos serviços sob a justificativa de sazonalidade das enchentes, bem como o pleito subsidiário de dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, também não prosperam. O cenário de omissão não se restringe a períodos sazonais e representa violação concreta e atual aos direitos fundamentais dos cidadãos afetados.

Na mesma direção o julgado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de instalação.

3. O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição.

4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata.

6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

7. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

8. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido.

9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801987-36.2017.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Portanto, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a rejeição do Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, 13/05/2025